Tribunal: TJDFT
Processo: 0018545-09.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0018545-09.2015.8.07.0007 RECORRENTES: ANDREA PEREIRA PINTO, FRANCISCO MARCELO PEREIRA, G. P., G. P., M. C. P. RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CIRURGIA CANCELADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CEGUEIRA MONOCULAR. PERDA DE UMA CHANCE. CONFIGURADA. DANO MORAL DIRETO E REFLEXO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. DANO ESTÉTICO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora de saúde ré ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e pela perda de uma chance. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. Sob a ótica consumerista, as operadoras do plano de saúde respondem perante o consumidor pelos defeitos na prestação do serviço fornecido por hospital credenciado. 4. Segundo jurisprudência do STJ, a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance exige que o dano seja real, atual e certo – dentro de um juízo de probabilidade e não de mera possibilidade –, visto que a perda da chance é tida como lesão à justa expectativa do indivíduo, então frustrada. Restando demonstrado que a demora na realização de procedimento – previamente agendado e cancelado sem justificativa – levou à perda de uma chance séria e real de concorrer à situação futura mais favorável, é devida a indenização correspondente. No campo da reparação das chances perdidas, a indenização equivale à probabilidade do resultado positivo e não à reparação do equivalente ao resultado. 6. O dano moral está diretamente relacionado à violação aos direitos da personalidade. Hipótese na qual a situação clínica do autor recém-nascido, a premência do procedimento e seu cancelamento injustificado (cirurgia imperativa e cuja precocidade ditaria os rumos do tratamento e o prognóstico quanto à visão do autor) constituem motivação suficiente para fundamentar o pleito de reparação. 7. Cabível a indenização por dano moral reflexo ou por ricochete aos membros do mesmo grupo familiar ligados ao ofendido por laços afetivos e comprovadamente atingidos pela repercussão dos efeitos do evento danoso. Precedente desta Corte. 8. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador. 9. O dano estético pressupõe o comprometimento da harmonia física da parte em relação aos seus traços de nascimento, trazendo um prejuízo à fisionomia que cause afeamento ou desperte a atenção por sua singularidade. Tal espécie de dano não é configurada pela necessidade de uso de óculos de grau. 10. Os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Fixado percentual que observa tais circunstâncias, não há se falar em majoração da verba. 11. Recursos conhecidos. Apelo da ré parcialmente provido. Apelo da parte autora desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 944 do Código Civil, sob o argumento de ser indevida a redução pelo acórdão impugnado do quantum fixado a título de danos morais, uma vez constatada a falha na prestação do serviço por parte da recorrida. Ademais, pugnam, sem a indicação de dispositivo legal contrariado, pela majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005